Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-26.2013.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001230-26.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 937.294.721-00 (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001230-26.2013.8.11.0039

APELANTE: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - 1)
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA -
OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA, DESCONTADO O LAPSO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2) ABSOLVIÇÃO - MÉRITO - PLEITO PREJUDICADOS - PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1) Fixada no édito condenatório a pena de 08 (oito) meses de detenção de detenção pela prática do crime embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB) e tendo transcorrido período superior 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, descontado o período de suspensão condicional do processo e do prazo prescricional, deve ser acolhida a prejudicial de mérito arguida, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, do CP, e reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

2) Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001230-26.2013.8.11.0039

APELANTE: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por

Rogério Martins dos Santos
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, 06 (seis) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na modalidade retroativa e, consequente extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do o artigo 107, inciso IV do Código Penal.

No mérito, postula pela
absolvição
, ao argumento da insuficiência de provas (id.
110911982
).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou desprovimento do apelo (id.
110911982
)

O
parecer, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
114025477
).

É o relatório.

Cuiabá, 9 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001230-26.2013.8.11.0039

APELANTE: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 09 de junho de 2013, por volta das 13h00, na MT-175, próximo ao Recinto de Exposições, saída para a cidade de Araputanga, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, consistente na motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJL-0449, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme resultado do teste no etilômetro às fls. 14.

Extrai-se que o denunciado foi abordado pela Polícia Militar, nas circunstâncias de tempo e de local, em visível estado de embriaguez alcoólica.

Sendo assim o denunciado foi submetido ao etilômetro (fls. 14) e acabou por dar resultado de 0,52 mg/L (cinquenta e dois miligramas de álcool por litro de ar alveolar), concentração de álcool maior que o mínimo necessário para configuração de crime.”

Recebida a exordial acusatória, foi homologada a suspensão condicional do processo, posteriormente revogada visto que o recorrente não comprovou ter cumprido a condição atinente à prestação pecuniária.

Assim, retomada a marcha procedimental, o apelante foi condenado
pela prática do delito tipificado no artigo
306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, 06 (seis) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Pois bem, após analisar os autos e a preliminar suscitada, constata-se que
a alegada prescrição de fato e de direito fez sucumbir a pretensão estatal punitiva.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, sobrevindo
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, como ocorre na espécie, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada
in concreto
.

In casu
, impôs-se ao apelante a pena de
06 (seis) meses de detenção,
pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, 06 (seis) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB), quantitativo que se sujeita ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. VI, do CP:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010). (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.

Da análise dos autos se constata que a denúncia foi recebida no dia
14/10/2013
(Id n°. 110911982-Pág. 51/52), ao passo que a suspensão condicional do processo, com a suspensão do curso da prescrição, se deu em
05/11/2014
, (Id n°. 110911982-Pág. 85).

Portanto, do recebimento até a suspensão transcorreu o lapso de
01 ano e 22 dias.

Ao depois, ante o descumprimento dos termos da suspensão condicional do processo, o benefício foi revogado em
25/05/2017
(Id n°. 110911982-Pág. 130/132), ao passo que a sentença condenatória sobreveio em
22/05/2019.

Assim, entre a revogação do benefício e a prolação da sentença condenatória decorreu o lapso de
01 ano,

11 meses e 28 dias.

Somando-se ambos os períodos em que o lapso prescricional esteve em andamento, tem-se
03 anos e 20 dias
, restando, portanto, superado o prazo prescricional de 03 anos preconizado pelo artigo 109, VI, do Código Penal.

Há que se anotar que a suspensão condicional do processo estabelecida no artigo 89 da lei 9099/95, conforme o parágrafo sexto do dispositivo
(“não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”
) implica tão somente em suspensão do prazo prescricional, e não em sua interrupção.

Portanto,

é fácil perceber que a
pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa.

Logo, de rigor o
reconhecimento da extinção da punibilidade
justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 § 1o, todos do Código Penal.

Igualmente, está prescrita a pena acessória de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Diante do acolhimento da preliminar (prejudicial de mérito), encontra-se
prejudicado
o pedidos de absolvição (mérito recursal).

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer,

acolho a preliminar de prescrição arguida
e
declaro extinta a punibilidade
de
Rogério Martins dos Santos
,
da condenação oriunda dos autos
0001230-26.2013.811.0039, Código: 53444
, diante do reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022